Tribunal: TJBA
Processo: 8001396-47.2024.8.05.0056
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8001396-47.2024.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: SILVO SANTO GOMES BARBOSA JUNIOR

Advogado(s)
:
ILDEFONSO MENDES LIMA MARCULA, ANDRE LUIZ SANTANA MARCULA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (
ART. 121, § 2º, INCISOS I, II e IV, c/c O ART. 14, II e
ART
. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL
)
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (A
RT. 14 da Lei 10.826/03)
.
PRELIMINAR DE NULIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM
NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
SENTENÇA PROFERIDA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE POR AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA
. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA POR
RELATÓRIO MÉDICO E CORROBORADA POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS.
DESPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
EVIDENTE
E INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE AUTORIA
DELITIVA
.

DÚVIDAS DEVERÃO SER
DIRIMIDAS
PELO TRIBUNAL DO JÚRI,
JULGADOR COMPETENTE PARA OS CASOS DE CRIMES CONTRA A VIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 415 DO CPP. PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA PARA AVALIAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE PERTENCE À VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES NOS AUTOS QUE APONTAM AMEAÇAS ÀS TESTEMUNHAS POR PARTE DO ACUSADO, BEM COMO, POR SE TRATAR DE RÉU QUE RESPONDE A OUTROS PROCESSOS CRIMINAIS.

RECURSO CONHECIDO
PARCIALMENTE
E,
NA EXTENSÃO CONHECIDA,
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA
PARCIAL
COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
QUE OPINOU PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, contra
decisão que pronunciou o acusado como incurso
na pena do art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c o art. 14, II, e art. 70,
in fine
, todos do Código Penal, assim como do art. 14 da Lei 10.826/03.
A Defesa sustenta, preliminarmente, nulidade da decisão por excesso de linguagem. No mérito, pugna pela despronúncia, alegando insuficiência probatória quanto à materialidade e autoria delitiva. Roga, ainda, pela absolvição sumária, sustentando a atipicidade da conduta. Requer, concessão do benefício da gratuidade de justiça e, por fim, revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) determinar se houve excesso de linguagem na decisão de pronúncia, capaz de comprometer a sua legalidade; (ii) verificar
a indispensabilidade do exame de corpo de delito no caso para aferir a
existência da materialidade
e
analisar
se há indícios suficientes de autoria para a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri. (iii) investigar se subsiste competência para análise eventual de gratuidade de justiça. (iv) avaliar se existe necessidade de manutenção da prisão preventiva imposta ao recorrente. (v) analisar o cabimento da absolvição sumária sob a ótica do art. 415 do CPP;

III. Razões de decidir

3. Não configura excesso de linguagem quando o Juiz sentenciante se limita a indicar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, com a transcrição de depoimentos
testemunhais,
sem qualquer emissão de juízo de valor capaz de influenciar os jurados quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.

4.
A ausência de laudo pericial direto não conduz, necessariamente, à nulidade ou despronúncia, podendo a materialidade ser suprida por outros elementos de prova, notadamente a testemunhal (exame de corpo de delito indireto), nos termos do art. 167 do CPP, restando evidenciada.
No caso dos autos, houve Relatório Médico corroborado
pelos depoimentos colhidos.

5.
O
s depoimentos das testemunhas e as declarações das vítimas, colhidos sob o crivo do contraditório, fornecem indícios suficientes de autoria para a submissão do Recorrente ao Conselho de Sentença, não sendo exigível certeza absoluta nesta etapa processual.

6. A absolvição sumária é medida excepcional que exige prova inequívoca de uma das hipóteses do art. 415 do CPP, o que não se verifica no caso, havendo controvérsia fática a ser dirimida pelos jurados.

7. Mantém-se a segregação cautelar quando permanecem hígidos os motivos que ensejaram a sua decretação, notadamente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, sendo incompatível a concessão de liberdade provisória com a confirmação da pronúncia quando demonstrada a periculosidade do agente.

8. Considerando-se que compete Juízo da Execução Penal verificar a condição de hipossuficiência econômica do requerente, não se conhece do pedido de gratuidade da justiça formulado.

IV. Dispositivo e tese

Conhecimento parcial e, na extensão conhecida, desprovimento do Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, com esteio no parecer da Procuradoria de Justiça.

Tese de julgamento:

1.

Não se configura excesso de linguagem quando o magistrado, de forma moderada e comedida, limita-se a indicar os elementos que formaram sua convicção, como a transcrição de depoimentos e circunstâncias fáticas, sem emitir juízo de valor conclusivo capaz de influenciar o Tribunal do Júri.

2. A ausência de exame de corpo de delito direto não invalida a decisão de pronúncia, desde que a materialidade delitiva possa ser aferida por outros meios de prova idôneos, tais como prontuários e relatórios médicos, boletins de ocorrência e prova testemunhal.

3. A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fundamentada na comprovação da materialidade e na existência de indícios suficientes de autoria, fase na qual prevalece o princípio
in dubio pro societate
.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, II, III e IV, 14, II, 70; CPP, arts. 78, I, 155, 158, 413, §1°, 414, 563; CF, arts. 5º, XXXVIII, 93, IX; CPC, art. 218, § 4º; Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - AgRg no AREsp: 2586489 SP 2024/0080288-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 13/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2024; AgRg no REsp n. 2.092.640/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 8/9/2025;
AgRg no HC n. 729.926/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022;
AgRg no AREsp n. 2.779.100/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025; STJ - AgRg no REsp: 2132646 SP 2024/0106174-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 01/07/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2024;
AgRg no HC 641.694/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021; AgRg no AREsp n. 2.928.838/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025
).

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº
8001396-47.2024.8.05.0056
da Comarca de
C
horrochó/BA
, sendo Recorrente
SILVO SANTO GOMES BARBOSA JÚNIOR
e Recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE
e,
na extensão conhecida,

NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa, na forma do Voto da Relatora.